Tribunal: TJDFT
Processo: 0741521-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0741521-72.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CERES - FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL AGRAVADO: IRENICE ALVES RODRIGUES RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CERES – Fundação de Seguridade Social contra decisão proferida pelo juízo da 8a Vara Cível de Brasília (Id 207737187 do processo de referência), integrada pela decisão de embargos de declaração (Id 209384813 do processo de referência), que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado pela ora agravante em desfavor de Irenice Alves Rodrigues, processo n. 0712122-29.2023.8.07.0001, indeferiu o pedido de penhora de 30% nos rendimentos da agravada, ao argumento de ser tal verba impenhorável e não ter sido comprovada eventual exceção à regra. Inconformada, a exequente recorreu. Em razões recursais (Id 64598932), a parte agravante insurgiu-se contra a decisão vergastada, aduzindo ser possível a penhora de percentual de rendimentos da agravada, em consonância a entendimento do STJ, pois a penhora de parcela dos rendimentos não afetaria a sua subsistência ou de sua família. Ao final, requereu: a) Seja o presente recurso conhecido e provido para reformar a r. decisão agravada, a fim de que seja deferida a penhora de 30% (trinta por cento) da remuneração da AGRAVADA, ou outra porcentagem que a critério desse e. tribunal, não comprometa a dignidade da devedora ou de sua família; b) a intimação da AGRAVADA para a apresentação de contraminuta, consoante prescreve o artigo 1.019, inciso II, do CPC; Preparo recolhido (Id 64598934 e 64598936). Sem contrarrazões pela agravada (Id 66714217). Em despacho desta relatoria (Id 68106430), foi intimada a parte agravante para se manifestar acerca da permanência do interesse recursal, em razão de minuta de acordo protocolada no processo de referência. Decorreu o prazo em branco, conforme certidão de Id 68883724. É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando não atendidos os pressupostos indispensáveis. Em consulta ao sistema informatizado, verifico que, em 6/2/2025, foi prolatada sentença pelo juízo de origem no processo de referência (autos no 0712122-29.2023.8.07.0001), na qual foi homologada transação celebrada entre as partes, extinguindo o feito com resolução do mérito, com base no disposto no art. 487, III, b, do CPC (Id 224943489 do processo de referência). Nesse contexto, prolatada a sentença, é de ser reconhecida a perda superveniente de interesse recursal de obter a reforma da decisão agravada. Colaciono o seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça, em que se decidiu pela perda de objeto do agravo de instrumento pendente de julgamento, em razão da superveniente prolação de sentença no processo em curso no juízo de origem, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO POR TERCEIRO PREJUDICADO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. (...) 4. A Corte Especial do STJ, no julgamento dos EAREsp 488.188/SP, firmou o entendimento de que, na hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolatação de sentença meritória implica perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do CPC/1973); b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas. 5. Configurada, portanto, a perda de objeto da presente pretensão recursal. 6. Recurso Ordinário não conhecido. (RMS 59.744/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019) No mesmo sentido, é o entendimento adotado pela e. 1a Turma Cível, conforme aresto abaixo: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRECORRIBILIDADE. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO MANTIDA. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Admitir o exame do agravo de instrumento após a prolação de sentença implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto os temas veiculados no agravo poderão ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença que extinguiu o feito. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1181402, 07187423620188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no DJE: 1/7/2019) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III e XIII, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, porque o julgo prejudicado. Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de fevereiro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora